Tribunal: TJDFT
Processo: 0718323-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718323-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: WANDERSON RODRIGUES SOUSA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de agravo em execução interposto por WANDERSON RODRIGUES SOUSA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (id. 71625874) o qual, diante de nova condenação do agravante, e, considerando tratar-se de réu reincidente, procedeu à unificação das penas no regime fechado. Nas razões recursais (id. 71625874), o agravante, por meio da Defensoria Pública, pleiteia a reforma da decisão de primeiro grau, a fim de que seja fixado o regime semiaberto, sob o argumento de que, na hipótese de superveniência de nova condenação, quando já se encontra em curso a execução penal, deve ser utilizado o previsto no parágrafo único do artigo 111 da Lei de Execuções Penais, que leva em conta para determinação do regime de cumprimento de pena somente o quantum das penas ainda pendentes de execução. Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público (id. 71625874) pelo desprovimento do recurso. Distribuídos os autos, o feito foi encaminhado à d. Procuradoria de Justiça, que manifestou pela existência de litispendência, pois o recurso reproduz o Agravo em Execução no 0709303-54.2025.8.07.0000, de relatoria da Desembargadora Leila Arlanch, o qual já foi julgado, tendo sido negado o provimento ao recurso. É o relato. DECIDO. Ao analisar o feito, observa-se que o presente recurso se insurge contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal nos autos do processo SEEU no 0404089-57.2018.8.07.0015, o qual foi objeto também do recurso de Agravo em Execução Penal no 0709303-54.2025.8.07.0000, anteriormente distribuído à Relatora Desembargadora Leila Arlanch. Em ambos os recursos, constata-se a identidade das partes, além de terem sido deduzidas iguais razões recursais e pedidos referentes à fixação do regime semiaberto após a soma das penas. Assim, tendo em vista que o Processo no 0709303-54.2025.8.07.0000 foi distribuído primeiro, inclusive já se encontrando, nesta data, com acórdão registrado (acórdão no 1992362), assinado, pendente de publicação, forçoso reconhecer a existência de litispendência destes autos com àquele feito, já que existente em tramitação dois processos idênticos, circunstância que impede a apreciação do presente recurso. Em face do exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NÃO ADMITO o presente Agravo em Execução em razão da ocorrência de litispendência. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 21 de maio de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora